Tribunal: STF
Processo: AI 854029
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. CÓDIGO PENAL, ART. 213, CAPUT, C/C 224, “A”, E ART. 146, CAPUT. LEI Nº 2.252/54, ART 1º. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO AO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    4. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    5. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DOIS ÚLTIMOS DELITOS – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AO APELANTE – REJEIÇÃO – MÉRITO ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL – DIMINUIÇÃO DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME HEDIONDO – RECURSO MINISTERIAL – PRESCINDIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – RECURSOS CONHECIDOS, COM O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CORRUPÇÃO DE MENORES, E, NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL, COM A DECRETAÇÃO ‘EX OFFICIO’ DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CODENUNCIADO.”



    8. Agravo regimental desprovido.